Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Agravo de Instrumento busca a formação do litisconsórcio ativo para a execução dos honorários contratuais em razão da revogação do mandato pela Exequente.
2. No caso, deve ser dado provimento ao Agravo Interno para revogar a decisão que havia julgado prejudicado o Agravo de Instrumento, pois não houve a perda superveniente do interesse recursal do Agravante com a prolação da sentença que julgou extinto o processo de origem, tendo em vista que a Apelação foi interposta pelos novos advogados nomeados pela Exequente e não abarca a matéria discutida no Agravo de Instrumento, de interesse unicamente do Agravante.
3. O c. STJ tem entendimento no sentido de que, no caso de revogação de mandato, os possíveis honorários a que fizer jus o advogado, devem ser pleiteados em ação própria.
4. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
5. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório.
6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.